Tribunal: TJBA
Processo: 8026732-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL 8026732-90.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8053585 07.2023.8.05.0001

IMPETRANTE: CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE: ALEX SANTIAGO DOS SANTOS E OUTROS

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO DE ORIGEM. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. REQUISITOS DA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA EXTENSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, inicialmente impetrado de próprio punho por Cezar Paulo de Morais Ribeiro, em favor de Natanailton Ferreira Santos Silva Junior, Alex Santiago dos Santos, Wanderson Gomes da Conceição e outros, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador, que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º,
caput
, § 2º, da Lei 12.850/13), no âmbito da Operação “Muros”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de negativa de autoria e ausência de materialidade delitiva é compatível com a via do
habeas corpus
; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes, a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de negativa de autoria e ausência de materialidade delitiva exige dilação probatória incompatível com o rito célere e documental do
habeas corpus
, devendo ser analisada no juízo de conhecimento, conforme jurisprudência do STJ (HC 718887/SC).

4. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos, como dados obtidos de interceptação telefônica, que indicam a atuação dos pacientes em organização criminosa, o que revela periculosidade concreta.

5. A existência de quinze réus e a tramitação regular do feito, sem desídia judicial, afastam a tese de excesso de prazo, sendo o tempo de prisão justificado pela complexidade da causa.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da insuficiência das alternativas menos gravosas para garantir os fins do processo, dada a gravidade concreta das imputações e o papel dos pacientes no grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
habeas corpus
n.º 8026732-90.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e pacientes Natanailton Ferreira Santos Silva Junior, Alex Santiago dos Santos, Wanderson Gomes da Conceição e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Sa
lvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8026732-90.2025.8.05.0000)